Tribunal: TJDFT
Processo: 0718494-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para a sua imediata inserção na sistemática previdenciária anterior à instituição do Regime de Previdência Complementar, qual seja, Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), com a consequente suspensão das contribuições da Previdência Complementar do DF. O agravante afirma que é servidor público por 24 anos ininterruptamente e não fez opção pelo regime de previdência complementar, de modo que é necessária a continuidade do seu vínculo no regime RPPS.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de alteração do Regime de Previdência Social da parte agravante em sede de antecipação de tutela.
III. Razões de decidir
4. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
5. Na espécie, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não se vislumbra os requisitos para a antecipação da tutela. Para tanto, cuida-se de mera questão patrimonial, de modo que ausente o perigo de dano, tampouco urgência da medida. Ainda, a parte agravante teve seu pedido administrativo de reenquadramento previdenciário analisado e indeferido pela Administração em maio de 2024, de modo que, em sede de cognição sumária, não há probabilidade do direito face a presunção de legalidade dos atos administrativos.
IV. Dispositivo e tese
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.